Tribunal: TJMT
Processo: 1013903-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013903-34.2025.8.11.0000
Classe:

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIS HUMBERTO TESSARI - CPF: 022.256.090-80 (ADVOGADO), MATEUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 041.441.830-17 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EMERSON MODESTI - CPF: 031.687.840-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA BARAO DE ANDRADE - CPF: 014.554.030-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS ELISA FOLLMER - CPF: 025.789.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE KETLIN DOS SANTOS - CPF: 032.718.070-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ALBUQUERQUE STOCCO - CPF: 020.810.040-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA FOLLMER - CPF: 015.281.240-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PIRES DA SILVA - CPF: 037.215.800-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELA FANTINEL - CPF: 010.326.420-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVER JOHN CARDEAL MODESTI - CPF: 027.477.540-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MATHEUS BRANCO CECCON - CPF: 100.729.919-33 (TERCEIRO INTERESSADO), INES CARDEAL DOS SANTOS - CPF: 987.709.000-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DOS SANTOS - CPF: 035.164.010-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOCELIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 595.376.040-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE BRITO - CPF: 020.296.920-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Carta testemunhável. Recurso em sentido estrito não conhecido. Indeferimento de desbloqueio de valores. Princípio da fungibilidade recursal. Apelação criminal. Recurso provido
.

I. C
aso em exame

Carta Testemunhável interposta contra decisão que não recebeu o recurso em sentido estrito, interposto pelo recorrente, contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores de sua conta bancária, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e extorsão, visando o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, “
determinando-se a imediata liberação das verbas de natureza alimentar constritas nos autos
”.

II. Q
uestão em discussão

Possibilidade de “interposição do Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que indefere pedido de desbloqueio/restituição de valores”.

III. R
azões de decidir

1. A decisão que indefere o desbloqueio de valores, ainda que alegadamente de natureza alimentar, não se encontra entre as hipóteses taxativas previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, de modo que não se mostra cabível o recurso em sentido estrito.

2. A parte interpôs o recurso dentro do prazo legal e sem indício de má-fé, configurando erro escusável na escolha da via recursal.

3. O c. STJ, em recurso repetitivo (Tema 1219), firmou entendimento de que se afigura “
adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal
”.

4. Impõe-se a abertura de prazo para apresentação de contrarrazões pelo órgão do Ministério e manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça antes do julgamento do mérito.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para receber o recurso em sentido estrito interposto como apelação criminal, como apelação criminal, com determinação de remessa dos autos ao primeiro grau para manifestação do órgão do Ministério Público em contrarrazões, com posterior audição da i. PGJ como “custos legis”.

Teses de julgamento
:

1. Não se mostra cabível recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o desbloqueio de valores, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP.

2. Se afigura admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o recurso for interposto de forma tempestiva, sem má-fé, e presente o erro escusável na escolha da via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 579, 581, 593, II, 639, I, 643, 645; CP, art. 107; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AgRg no AI no 1.0479.17.004625-0/001, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 22.4.2019; STJ, REsp 2082481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.9.2024 (Tema 1219).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CARTA TESTEMUNHÁVEL No 1013903-34.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

MATEUS ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Carta Testemunhável interposta por MATEUS ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042) que não recebeu o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores de sua conta bancária, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e extorsão - art. 2o da Lei no 12.850/2013 c/c art. 158 do CP – (ID 284050853).

O recorrente sustenta que seria “
possível a interposição do Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que indefere pedido de desbloqueio/restituição de valores
”.

Pede o provimento para que seja conhecido e provido o recurso em sentido estrito, “
determinando-se a imediata liberação das verbas de natureza alimentar constritas nos autos
” (ID 284049897).

A 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
CARTA TESTEMUNHÁVEL: Contra decisão que não conheceu o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão indeferiu o desbloqueio de valores em medida assecuratória – Inadmissibilidade – O recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, possui hipóteses taxativas de cabimento, não abrangendo decisões interlocutórias que não versem sobre os temas específicos previstos no dispositivo. A decisão que mantém o bloqueio de valores para garantia de futura execução não se enquadra nas hipóteses legais para a interposição do RESE, de modo que o juízo de primeiro grau agiu em estrita observância à legislação processual penal ao não conhecer o recurso, estando a decisão devidamente fundamentada – Pelo desprovimento da presente Carta Testemunhável
.” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 287086391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 639, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Vejamos a situação jurídico-processual do requerente:

Em 5.11.2024, o Delegado de Polícia [Gustavo Godoy Alevado], titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos representou pelo sequestro e bloqueio de bens de MATEUS ALVES DOS SANTOS e outros investigados (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042).

Em 22.1.2025, o Juízo singular, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, ordenou constrição patrimonial com a seguinte fundamentação:

“
[...]
2.2 Sequestro Judicial de Bens e Bloqueio de Contas Bancárias

Consoante grafado em linhas anteriores, a presente representação decorre de investigação detalhada sobre o Inquérito Policial n.o 1021380-16.2024.8.11.0042, iniciado após a denúncia de Luiz Piccinin, empresário de 69 anos, vítima de extorsão por uma organização criminosa.

O esquema começou com contato pela usuária “Kauane Ribeiro” via Facebook, culminando em trocas de materiais íntimos. Posteriormente, suspeitos exigiram altas quantias para não divulgar os arquivos.

Matheus Pires da Silva, alegando ser pai de Kauane, pediu R$ 83.480,00 como “compensação” pelo “desgosto” que sofrera com a descoberta do material de conteúdo íntimo, recebendo dois pagamentos de R$ 33.480,00 e R$ 50.000,00. Depois, Bruna Albuquerque Stocco, suposta mãe de Kauane, exigiu R$ 100.000,00 para “comprar uma casa”, sob o pretexto de que estaria se divorciando do pai de Kauane.

Joel dos Santos, atuou como suposto “negociador” contratado pela família de Kauane, prometeu apagar os arquivos após o pagamento final, mas exigiu R$ 200.000,00 em novas transferências, enviando documentos falsos para justificar mais extorsões. Ao todo, a vítima sofreu múltiplas ameaças e transferiu altos valores, cujos quais ultrapassaram a barreira de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

As relações dos pagamentos realizados pela vítima revelaram a movimentação de vultuosas quantias que, além de custear ostentação de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares.

Nesse contexto, verifica-se que o investigado Matheus Pires da Silva recebeu R$ 83.480,00 em duas transferências realizadas em junho de 2020 pela Caixa Econômica Federal, inexistindo indicação de rendimentos lícitos compatíveis com o montante .

Na mesma toada, Sabrina Prates figura como proprietária da empresa “Sabrina Modas”, aberta pouco após receber uma transferência suspeita de R$ 50.000,00 em fevereiro de 2021. A empresa é considerada um meio para lavagem de dinheiro. Camila Elisabeth Della Giustina Gaieski figura como sócia única de um estúdio (CNPJ 28.212.269/0001-50) que recebeu R$ 200.000,00 em transferências bancárias suspeitas. Além disso, adquiriu um imóvel (Rua Jose Lunelli, no 300, Bento Gonçalves/RS), o que reforça a suspeita de lavagem de capitais.

Do mesmo modo, Jean Michel Belle Puton recebeu R$ 200.000,00 em transferências bancárias e adquiriu um imóvel (Rua Bramante Mion, n.774, Bento Gonçalves/RS), apontado como fruto de tentativa de ocultação de patrimônio de origem ilícita. A investigada Lais Elisa Follmer possui em seu nome a empresa Associação dos Recicladores da Capital do Vinho (CNPJ no 17.765.985/0001-49), que recebeu R$ 100.000,00 da vítima, em 20/01/2021, havendo indícios de que essa empresa estaria sendo usada para lavagem de capitais.

Portanto, no afã de assegurar o proveito econômico escuso, segundo a representação, os representados utilizam-se de pessoas jurídicas fantasmas, bem como adquirem imóveis como métodos de lavagem de dinheiro.

O crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores está previsto na Lei no 9.613/98, criada após a Convenção de Viena, Palermo e Mérida (Decreto no 5.015/04, Decreto no 7.030/09 e Decreto no 5.687/06).

Partindo da premissa de que o principal propósito para a prática de crimes é o proveito econômico, sua desvinculação da origem ilícita é necessária para que o criminoso possa utilizar-se dos valores angariados com os crimes perpetrados.

Com técnicas cada vez mais complexas, dessume-se da referida lei e de conceitos doutrinários as seguintes fases da lavagem de dinheiro: colocação, dissimulação e integração. Em síntese, trata-se das práticas de separar o dinheiro dos autores dos crimes, multiplicar as transações por meio de diversas pessoas e empresas para que se perca o rastro do dinheiro e, por derradeiro, empregá-lo em atividades lícitas.[1]

Prelecionam os artigos 125 e ss. do Código de Processo Penal: [...]

Calha aqui a palavra abalizada de Vicente Greco Filho (in Manual de Processo penal, p. 164):

O sequestro, em princípio, recai sobre imóveis (art. 125), podendo incidir sobre bens móveis se não fizer sua busca e apreensão (art. 132), perdura até o trânsito em julgado da sentença penal e, recaindo sobre imóvel, será inscrito no Registro Imobiliário.

Por toda a fundamentação constante nos autos, o fumus comissi delicti encontra-se suficientemente fundamentado neste decisum. Há nos autos prova suficiente da prática dos crimes pelos alvos, de modo que os bens e valores aos quais se requer as medidas constritivas, podem, por fim, servir para assegurar o ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão da prática dos crimes.

Do mesmo modo, o periculum in mora encontra-se presente ante o risco latente de que os bens sejam todos dilapidados pela ORCRIM para titularidades diversas dos alvos da presente investigação, dificultando sua posterior localização.

Destarte, a medida cautelar em comento está em perfeita consonância aos fins sociais e exigências do bem comum, interrompendo o usufruto de vantagens criminosas, possibilitando, em caso de condenação, sua destinação adequada para, em ínfima medida, sanar os grandes danos causados.

Acerca do assunto é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: [...]

Destarte, presentes os requisitos legais, demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum in mora, ante a necessidade demonstrada e indícios suficientes da prática dos crimes em contexto de organização criminosa pelos alvos, o pedido deve ser integralmente deferido.

3 DISPOSITIVO [...]

3.2) Com fundamento nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal, DEFIRO O SEQUESTRO DE BENS, VALORES E DIREITOS, pertencentes a todos os representados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, nos exatos termos constantes da representação a seguir transcritos:

3.2.1 DETERMINO o BLOQUEIO via SISBAJUD das contas bancárias das pessoas físicas abaixo elencadas, a ser realizado na data da deflagração da Operação, o que deverá ser previamente comunicado ao Juízo pela Autoridade Policial condutora das investigações: [...] MATEUS ALVES DOS SANTOS (CPF no 041.441.830-17) [...].
”. (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042)

Em 12.3.2025, o bloqueio das contas bancárias do recorrente foi efetivado (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042).

Em 21.3.2025, o requerente pediu o “reconhecimento da impenhorabilidade do valor ora constrito, com a consequente devolução” (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042).

Em 28.3.2025, o desbloqueio dos valores foi indeferido, “in verbis”:

“
[...] 2. Dos pedidos de revogação/liberação dos valores sequestrados:

Maria Jocélia da Silva de Brito e Marcos Antônio de Brito postularam em id. 187480079 pelo desbloqueio dos valores bloqueados, devido ao caráter salarial, entretanto, o pedido em questão não comporta acolhimento. Isso porque não restou comprovado, de forma cabal, que os valores constritos possuem natureza alimentar, tampouco que seriam provenientes exclusivamente de salário ou benefício previdenciário.

A defesa cingiu-se a alegar essa condição, mas não instruiu o pedido com documentos indispensáveis à sua comprovação, como, por exemplo, cópia de holerite, contracheque, extrato de benefício do INSS ou qualquer outro elemento idôneo que atestasse a origem lícita e alimentar dos recursos depositados na conta bancária em questão.

Nesse cenário, diante da ausência de prova inequívoca da origem e da natureza dos valores, prevalece o interesse público na preservação do sequestro como instrumento eficaz de futura recomposição dos danos causados e eventual reparação à vítima ou ressarcimento ao erário. Assim, indefere-se o pedido de desbloqueio dos valores sequestrados, mantendo-se a medida assecuratória anteriormente decretada.

Rememore-se que MARIA JOCÉLIA DA SILVA BRITO, que é mãe de MARCOS ANTONIO DE BRITO, teria recebido R$ 100.000,00 em duas transferências bancárias de R$ 50.000,00 cada. A primeira transferência foi realizada no dia 9 de dezembro de 2020, pelo Bradesco (agência 3269, conta no 28602-8), e a segunda no dia 19 de janeiro de 2021, pelo Santander (agência 1047, conta no 1020986-4), enquanto MARCOS ANTÔNIO DE BRITO teria recebido R$ 100.000,00 em uma transferência realizada no dia 19 de janeiro de 2021, pelo Itaú Unibanco (agência 574, conta no 47901-0).

O mesmo argumento pode ser empregado para refutar o pleito de MATEUS ALVES DOS SANTOS, porquanto não houve comprovação, de forma cabal, que os valores constritos possuem natureza alimentar, tampouco que seriam provenientes exclusivamente de salário e/ou benefício previdenciário.

Além do mais, MATEUS ALVES DOS SANTOS teria recebido R$ 150.000,00 em duas transferências bancárias. A primeira, de R$ 50.000,00, foi realizada no dia 20 de janeiro de 2021, pelo Banrisul (agência 675, conta no 351838610-1). A segunda, de R$ 100.000,00, ocorreu no dia 8 de março de 2021, pelo Banco do Brasil (agência 4310, conta no 26792-9).

Sendo assim, os pedidos em voga merecem ser indeferidos.

Ante o exposto: [...]

d) INDEFIRO os pedidos de desbloqueio de valores de MARIA JOCÉLIA DA SILVA BRITO, MARCOS ANTONIO DE BRITO e MATEUS ALVES DOS SANTOS. [...].
” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042)

Em 11.4.2025, o requerente interpôs recurso em sentido estrito (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042).

Em 15.4.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Adonilde Pereira Baldez, Bruna Albuquerque Stocco, Camila Elisabeth Della Giustina Gaieski, Claudete Deon de Miranda, Deiver John Cardeal Modesti, Douglas dos Santos Belmonte, Eduardo Matheus Branco Ceccon, Emerson Modesti, Graziela Fantinel, Inês Cardeal dos Santos, Ivanir Mendes, Jean Michel Belle Putton, Joel dos Santos, Lais Elisa Follmer, Marcos Antonio de Brito, Maria de Fátima da Silva, Maria Jocelia da Silva Brito, MATEUS ALVES DOS SANTOS [requerente], Matheus Pires da Silva, Nauana da Silva Cabral, Pablo Camargo, Pamela Follmer, Sabrina Prates, Suzana Barão de Andrade, Tatiane Ketlin Dos Santos e Willian Strada por organização criminosa e extorsão – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 158, § 1o, do CP – (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Na mesma data [15.4.2025], a juíza da causa não recebeu o recurso nos seguintes termos:

“
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Mateus Alves dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores objeto de constrição patrimonial, no curso de investigação por suposta participação em organização criminosa (id. 190385283).

O recurso foi interposto com fundamento no art. 581, do Código de Processo Penal, pretendendo a reforma da decisão que manteve o bloqueio judicial sobre quantia depositada em conta bancária do investigado.

É o breve relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

O Código de Processo Penal, no art. 581, elenca de forma taxativa as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito. Entre as possibilidades previstas, não se encontra o indeferimento de pedido de desbloqueio de valores, ainda que se alegue, como no presente caso, tratar-se de verba de natureza alimentar, oriunda de seguro-desemprego.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que o rol previsto no art. 581 do CPP é taxativo, não comportando interpretação extensiva para abranger hipóteses não previstas expressamente em lei.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Logo, diante da ausência de previsão legal para interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indefere pedido de desbloqueio de valores, deixo de receber o recurso em sentido estrito e, via de consequência, de exercer o Juízo de Retratação. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 581 do Código de Processo Penal, deixo de receber o Recurso em Sentido Estrito, por ausência de previsão legal.
” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042)

Em 29.4.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

A ação penal encontra-se na fase de resposta à acusação (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Pois bem

Verifica-se que o Juízo singular não conheceu o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores - R$ 826,72 (oitocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) - de sua conta bancária, por entender que não há previsão legal nesse sentido e “
o rol previsto no art. 581 do CPP é taxativo, não comportando interpretação extensiva para abranger hipóteses não previstas expressamente em lei
” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042).

Na hipótese o recurso cabível é a apelação criminal, consoante orientação jurisprudencial do e. TJMG:

“
Da decisão que defere, indefere, ou mesmo suspende o sequestro de bens, caberá recurso de apelação, isto nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal
” (Agravo de Instrumento no 1.0479.17.004625-0/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 7a Câmara Criminal – 22.4.2019).

Todavia, o recorrente foi intimado em 7.4.2025 e a interposição recursal ocorreu no dia 11.4.2025, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 593 do CPP.

No caso, não há indicativo de má-fé, mas equívoco na escolha de recurso, motivo pelo qual o recorrente não pode ser prejudicado “
pela interposição de um recurso por outro
” (CPP, art. 579), com base no princípio da fungibilidade recursal, embora essa matéria não tenha sido expressamente alegada pelo recorrente.

Com efeito, o c. STJ, em recurso repetitivo (Tema 1219), firmou entendimento de que se afigura “
adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal
” (REsp 2082481/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Terceira Seção – 11.9.2024).

A respeito, leciona Guilherme Freire de Barros Teixeira:

“
O princípio da fungibilidade pode ser definido como a possibilidade de substituição de uma medida processual por outra, admitindo-se aquela erroneamente utilizada como se tivesse sido empregada uma outra mais adequada à situação concreta existente nos autos, sendo irrelevante eventual equívoco no manejo de medida inapropriada pela parte
”. (Direito Processual Civil, Institutos Fundamentais. Edição revista e atualizada de acordo com o novo Código de Processo Civil, 2009, pág. 158)

Nesse quadro, o recurso em sentido estrito interposto por MATEUS ALVES DOS SANTOS deve ser recebido como apelação criminal.

Noutro giro, a carta testemunhável deve seguir o mesmo procedimento do recurso negado (CPP, art. 645) e pode ser, desde logo, julgado “
se estiver suficientemente instruído
” (CPP, art. 643).

Ocorre que o órgão do Ministério Público de primeiro grau não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso.

Logo, afigura-se pertinente a apresentação das contrarrazões recursais e posterior manifestação da i. PGJ, para julgamento.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para receber o recurso em sentido estrito interposto por MATEUS ALVES DOS SANTOS como apelação criminal, com determinação de remessa dos autos ao primeiro grau para manifestação do órgão do Ministério Público em contrarrazões, com posterior audição da i. PGJ como “
custos legis
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025